Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. QUEDA DE LEITO HOSPITALAR. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE.
A responsabilidade civil do Estado, posto que objetiva, depende da comprovação do nexo causal entre sua ação/omissão e o dano, ausente no caso.